Tribunal: TJES
Processo: 5000566-33.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-33.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

APELADO: FERNANDO ADELINO DE FREITAS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Fernando Adelino de Freitas em face de acórdão que deu provimento às apelações cíveis do Estado do Espírito Santo e do Município de Piúma para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória de dependente químico, ao fundamento de ausência de resistência administrativa ou judicial, à luz do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da alegada resistência administrativa por parte do Estado à pretensão de internação compulsória; (ii) estabelecer se a apresentação de defesa com preliminares processuais configura resistência suficiente para afastar a aplicação do princípio da causalidade; (iii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado examinou com profundidade a suposta resistência administrativa, destacando que o Estado não apresentou negativa de atendimento nem oposição substancial ao pedido, limitando-se a preliminares processuais, o que não configura pretensão resistida.

4)
A decisão embargada abordou expressamente a Portaria SESA nº 90-R/2014, reconhecendo a responsabilidade do Estado pela internação compulsória de dependente químico e a ausência de oposição efetiva à pretensão autoral, fundamento para afastar os ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

5)
Não se identifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, revelando a insurgência mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, pelo que incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

6)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que embargos com fins prequestionadores só devem ser acolhidos se presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, o que aqui não se verifica.

7)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pelas partes, bastando que o acórdão esteja adequadamente fundamentado, conforme § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de negativa administrativa ou de oposição substancial à pretensão inicial afasta a configuração de pretensão resistida.

2. A apresentação de preliminares processuais, desacompanhadas de impugnação de mérito ou negativa administrativa, não afasta a aplicação do princípio da causalidade.

3. Embargos de declaração com fins prequestionadores somente devem ser acolhidos quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do caput do art. 1.022 do CPC; § 1º do art. 489 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017. TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou ainda para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.

O embargante alega omissão quanto à análise da suposta resistência administrativa do
Estado
à pretensão de internação compulsória, afirmando que o acórdão teria desconsiderado documentos comprobatórios e manifestações processuais que, em tese, demonstrariam postura de oposição por parte do ente estadual.

Contudo, ao compulsar o acórdão embargado, constata-se que a matéria fora enfrentada com profundidade, inclusive com destaque expresso à Portaria SESA nº 90-R/2014, que atribui ao
Estado
a responsabilidade pela internação compulsória de dependentes químicos, diante da complexidade do procedimento.

A decisão embargada analisara de forma detalhada o conjunto probatório dos autos, salientando que, embora o
Estado
tenha apresentado contestação, limitou-se a suscitar preliminares processuais — como incompetência e ausência de interesse processual — sem impugnar o mérito da demanda, tampouco demonstrar negativa administrativa prévia de atendimento.

Essa conduta fora corretamente qualificada como ausência de resistência à pretensão autoral, pois não se opôs de forma substancial ao pedido formulado, não tendo negado o fornecimento do tratamento ou criado obstáculos efetivos à concretização.

É de se conferir do aresto do julgado:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1) Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Piúma em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou a internação compulsória de paciente dependente químico, condenando os entes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Os apelantes sustentam que não houve resistência administrativa à pretensão judicial, de modo que não deveriam ser condenados ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2) A questão em discussão consiste se os entes devem arcar com os ônus sucumbenciais em razão da ausência de resistência à pretensão inicial, com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública, determinando que o órgão judicial deve observar a repartição de competências e as normas de organização do Sistema Único de Saúde (SUS). 4) A Portaria SESA nº 90-R/2014 estabelece que a internação compulsória para tratamento de dependente químico é de alta complexidade, sendo responsabilidade do Estado do Espírito Santo, e não dos municípios, a disponibilização desse tratamento. 5) O princípio da causalidade, conforme ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, impõe que o ônus sucumbencial deva recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda, aplicando-se ao caso presente, uma vez que o Município de Piúma e o Estado do Espírito Santo não ofereceram resistência à pretensão inicial. 6) A ausência de negativa administrativa ou de litigiosidade efetivada durante o trâmite processual evidencia que não houve pretensão resistida, afastando a obrigação ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7) Recursos providos. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa à pretensão inicial exime os entes federativos de arcar com os ônus sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 196; CF/1988, art. 23, II. Jurisprudência relevante: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acordão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019. TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024. TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 27.08.2024. TJES, APL nº 0000537-49.2016.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.02.2019. Decisão: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento aos recursos.

Além disso, o voto condutor fora claro ao apontar que a obrigação de custear o tratamento fora prontamente satisfeita, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos e do curso processual.

Tal circunstância reforça a inexistência de pretensão resistida, fundamento basilar da aplicação do princípio da causalidade, que orientou o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O
decisum
embargado encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral, especialmente em demandas de saúde pública com cumprimento espontâneo da obrigação, afasta a imposição dos ônus da sucumbência.

Tal orientação se alinha, inclusive, ao entendimento firmado no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral pelo STF, o qual reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas atribui ao magistrado o dever de observar as competências materiais e a ausência de litigiosidade efetiva na distribuição dos encargos processuais.

Não há, pois, qualquer omissão a ser suprida.

O acórdão se mostra claro, coerente e devidamente fundamentado, tendo enfrentado todos os argumentos relevantes lançados, inclusive quanto à interpretação do inciso II do art. 23 e 196 da Constituição Federal, e ao alcance do princípio da causalidade no âmbito das ações de obrigação de fazer em saúde pública.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas comprova que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Isso porque “
os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
”
,
o que não se verifica na hipótese, uma vez que a “
pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios
”.

Se adota compreensão diversa, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

De igual modo, mesmo quando utilizados com intuito prequestionador, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Além disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.